Tribunal: TJPA
Processo: 0818671-07.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818671-07.2024.8.14.0301

APELANTE: ANA PAULA ALEIXO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. EXISTÊNCIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. SÚMULA 380 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ENCARGOS ABUSIVOS. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, julgou procedente o pedido para confirmar a liminar, efetivar a apreensão do veículo CHEVROLET/ONIX PLUS 10MT LT4, ano 2019/2020, e consolidar a propriedade e a posse plena no patrimônio do credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ausência de documento essencial à propositura da ação de busca e apreensão por inexistência ou irregularidade do contrato de alienação fiduciária; (ii) estabelecer se a sentença foi omissa quanto à análise das alegadas inconsistências documentais; (iii) determinar se a cobrança de valores indevidos descaracteriza a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ; (iv) verificar se a inclusão de seguro no contrato configura venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor comprova a existência do contrato mediante juntada da Cédula de Crédito Bancário com garantia fiduciária, contendo identificação da operação, qualificação da devedora, descrição do bem, valores financiados, encargos e número de parcelas, atendendo ao ônus do art. 373, I, do CPC.

4. O Decreto-Lei nº 911/69 exige a comprovação do contrato e da mora, requisitos efetivamente demonstrados nos autos, inexistindo ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

5. As alegadas divergências contratuais não são demonstradas por prova técnica ou elemento concreto capaz de infirmar a validade do instrumento apresentado, configurando insurgência genérica.

6. A sentença enfrenta expressamente a existência do contrato e da inadimplência, afastando alegação de omissão quanto à análise das provas.

7. A descaracterização da mora por cobrança de encargos abusivos exige demonstração inequívoca da abusividade e de sua influência no montante exigido, o que não ocorre no caso, diante da ausência de ação revisional autônoma ou prova pericial apta a evidenciar excesso.

8. A mera inclusão de seguro no contrato, com valor discriminado na Cédula de Crédito Bancário, não configura venda casada sem prova de imposição coercitiva ou ausência de liberdade de escolha, nos termos do art. 39, I, do CDC.

9. Preenchidos os requisitos legais, revela-se legítima a consolidação da propriedade e da posse do bem no patrimônio do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 487, I; art. 485, IV; art. 373, I; art. 1.010; art. 85, § 11; art. 98, § 3º, do CPC; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º; CDC, art. 39, I; Súmula 380 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1132); TJ-PA, Apelação Cível nº 0896940-31.2022.8.14.0301, Rel. Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos, j. 04.11.2025; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0000148-25.2015.8.14.0000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 15.09.2017
.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ANA PAULA ALEIXO contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, em razão de inadimplemento contratual decorrente de financiamento de veículo.

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação sustentando a ausência de documento essencial à propositura da ação, ao argumento de inexistência ou divergência do contrato apresentado, com inconsistências quanto ao número da cédula de crédito, valores e dados da contratação. Aduz, ainda, que os documentos acostados pelo autor não corresponderiam à cédula indicada na inicial. Alegou, ainda a descaracterização da mora ante a cobrança de valores superiores ao devido, com fundamento na Súmula 380 do STJ; bem como a ocorrência de venda casada em razão da inclusão de seguro no valor de R$ 2.275,50 no contrato, o que reputa abusivo; e, ao final, requereu a reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ou, subsidiariamente, a improcedência da ação.

A parte apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia recursal consiste verificar a alegação de ausência de documento essencial à propositura da ação de busca e apreensão, consistente na inexistência ou irregularidade do contrato de alienação fiduciária; bem como a descaracterização da mora em razão da cobrança de valores indevidos, à luz da Súmula 380 do STJ.

I. ADMISSIBILIDADE:

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente. O autor é beneficiário da justiça gratuita, conforme determinado na sentença recorrida. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

II. DO MÉRITO:

II.1 DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL (INEXISTÊNCIA DE CONTRATO):

Sustenta a apelante que a ação de busca e apreensão careceria de documento essencial, por inexistência ou divergência quanto ao contrato apresentado, apontando inconsistências entre a cédula de crédito indicada e os documentos juntados.

A alegação não procede, pois conforme se verifica dos documentos acostados aos autos, constam a Cédula de Crédito Bancário – CCB, com identificação da operação, qualificação da devedora, descrição do bem dado em garantia fiduciária, valores financiados, encargos, número de parcelas e demais condições contratuais. (ID 29510937)

Nesse sentido, a sentença pontuou que “
quanto às provas, o autor demonstrou ter celebrado contrato de abertura de crédito com a parte ré, garantido por alienação fiduciária
.” (ID 29510980).

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, tal ônus foi satisfeito mediante juntada da Cédula de Crédito Bancário com garantia fiduciária, instrumento hábil a embasar a ação de busca e apreensão.

O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 2º, exige a comprovação da mora e a existência do contrato garantido por alienação fiduciária. Ambos os requisitos foram atendidos.

As supostas divergências apontadas pela apelante não foram demonstradas de forma técnica ou acompanhadas de prova concreta capaz de infirmar a validade do instrumento contratual apresentado. Não se verifica inexistência de contrato, mas sim insurgência genérica quanto ao seu conteúdo.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, tampouco em extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “1. É válida a constituição da mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que recebida por terceiro. 2. Não comprovado o pagamento da parcela vencida, é legítima a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951 .888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 22 .06.2022 (Tema 1132). (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08969403120228140301 31555666, Relator.: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 04/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DECIDIU PELA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO AO AGRAVADO. DEPÓSITO EFETUADO. REVOGOU A LIMINAR DE BUSCA APREENSÃO ANTERIORMENTE CONCEDIDA. DECISÃO INCORRETA. NOS CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO CABE MAIS A PURGAÇÃO DA MORA PARCIAL. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME. I - A decisão agravada foi a que o Magistrado decidiu pela restituição do veículo apreendido ao agravado, face ao depósito efetuado, revogando assim, a liminar de busca e apreensão concedida anteriormente. II? É sabido que o entendimento aos contratos de alienação fiduciária, não cabe mais a purgação da mora parcial, mas sim, da integralidade da dívida, conforme o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. GLEIDE PEREIRA DE MOURA Relatora (TJ-PA - Agravo de Instrumento: 00001482520158140000 9999180514, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 15/09/2017, 1ª Turma de Direito Privado).

II.2 DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS:

A apelante afirma que a sentença teria sido omissa quanto à análise das inconsistências dos documentos acostados nos autos referentes a cobrança da cédula de crédito nº 0245960976.

Todavia, a decisão recorrida enfrentou expressamente a questão da existência do contrato e da inadimplência, consignando que “
o autor demonstrou ter celebrado contrato de abertura de crédito com a parte ré, garantido por alienação fiduciária
.” (ID 29510980).

II.3. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MORA ANTE A COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO DEVIDO - SÚMULA 380 DO STJ. VENDA CASADA:

Invoca a apelante a Súmula 380 do STJ, segundo a qual “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Ainda que se considere o entendimento jurisprudencial de que a cobrança de encargos abusivos pode descaracterizar a mora, tal circunstância exige demonstração inequívoca da abusividade e de que os valores indevidos influíram diretamente no montante exigido.

No caso concreto, não houve ação revisional autônoma nem prova pericial apta a demonstrar excesso de cobrança, além do que a alegação de cobrança indevida é genérica e desacompanhada de demonstração técnica de que os valores exigidos superam os contratados. Assim, não comprovado o excesso, não há como reconhecer a descaracterização da mora.

II.4 DA ALEGAÇÃO DE VENDA CASA:

A apelante sustenta a ocorrência de venda casada em razão da inclusão de seguro no valor de R$ 2.275,50.

Contudo, da análise da Cédula de Crédito Bancário, verifica-se que o valor correspondente ao seguro encontra-se devidamente discriminado em campo próprio, não havendo prova de imposição coercitiva ou de ausência de opção quanto à sua contratação (ID 29510937).

Nos termos do art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, é vedado condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço. Todavia, sob o aspecto probatório, a mera inclusão de seguro no contrato, desde que devidamente especificado, não configura, por si só, prática de venda casada, sendo necessária a demonstração da ausência de liberdade de escolha por parte da consumidora, o que não se verificou no caso concreto.

Com efeito, não houve comprovação de que a contratação do seguro tenha sido imposta como condição obrigatória, sem ciência ou anuência da consumidora.

Em síntese, verifica-se a comprovação da existência do contrato de alienação fiduciária, a regular constituição da mora, a ausência de demonstração de cobrança abusiva apta a descaracterizá-la, bem como a não comprovação da alegada venda casada, mostrando-se correta a consolidação da propriedade, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, a serem suportados exclusivamente pela parte requerida, ora apelante, observada, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legalmente previstas e/ou com nítido caráter protelatório as sujeitará à imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 12/06/2026